Tribunal: TJDFT
Processo: 0709832-31.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a proteção do proprietário que, por meio dos embargos de terceiro, comprova a compra e venda do veículo em momento anterior ao registro de penhora e a boa-fé na aquisição, embora ausente o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito.
2. Recurso conhecido e não provido.